Tribunal: TCU
Processo: 031.027/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11698/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.027/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aldivan de Albuquerque Ferreira (XXX.668.924-XX); Celimar Jose Siuch da Silva (XXX.821.977-XX); Claudio Vieira Nunes (XXX.516.371-XX); Demival Moreira da Silva (XXX.034.011-XX); Edmar Milhomem (XXX.855.473-XX); Elson da Silva Rosario (XXX.373.441-XX); Fernando Jose dos Santos Oliveira (XXX.340.021-XX); Julio Cezar Pimentel de Santana (XXX.072.207-XX); Laercio Alves de Oliveira Filho (XXX.319.537-XX); Warner Geraldo Goulart (XXX.210.637-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.